Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA E OS FATOS ENSEJADORES DE SUA DECRETAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VÍTIMA MENOR. VIOLÊNCIA SEXUAL. REVITIMIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
2. Apesar da prova de elementos da materialidade do crime de estupro de vulnerável e da presença de indícios suficientes de autoria, o transcurso de quase dois anos entre a prática do delito e o requerimento de prisão preventiva formulado pelo órgão ministerial, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.
3. A não localização do réu, que acabou por dar ensejo à sua citação por edital, não pode ser confundida com presunção de fuga, sendo certo que o perigo de aplicação da pena não pode ser fundamentado no simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido.
4. O art. 11 da Lei n° 13.431/2017 estabelece que o depoimento especial da criança e do adolescente vítima ou testemunha deve ser realizado uma única vez e seguir, em regra, o rito cautelar de antecipação de prova em caso de violência sexual, visando impedir a chamada revitimização, que ocorre quando a vítima, pela necessidade de relembrar os fatos, revive o episódio de violência a que foi submetida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.